Tribunal: TJSP
Processo: 2097375-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Prestação de serviços advocatícios. Ação de execução de título extrajudicial. Penhora on line. Decisão que determinou a transferência do valor bloqueado para conta judicial e, posteriormente, a expedição de mandado de levantamento em favor da parte exequente. Indicação à penhora de matéria prima fungível pertencente ao estoque da empresa executada, ora agravante: recusa

Ementa:
Agravo de Instrumento. Prestação de serviços advocatícios. Ação de execução de título extrajudicial. Penhora on line. Decisão que determinou a transferência do valor bloqueado para conta judicial e, posteriormente, a expedição de mandado de levantamento em favor da parte exequente. Indicação à penhora de matéria prima fungível pertencente ao estoque da empresa executada, ora agravante: recusa pelo exequente/agravado. Observância à ordem de preferência estabelecida pelo artigo 835 do NCPC. Decisão mantida. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2097375-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapira, em que é agravante LUSITANO
INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é agravado KEPPLER E ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo de instrumento, prejudicados os embargos de declaração. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097375-69.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: ITAPIRA - 2a VARA
(Juíza Dra. Helia Regina Pichotano)
AGRAVANTE: LUSITANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
EMBALAGENS PLÁSTICAS EIRELI LTDA
AGRAVADO : KEPPLER ADVOGADOS ASSOCIADOS
VOTO no 28.466
Agravo de Instrumento. Prestação de serviços advocatícios.
Ação de execução de título extrajudicial. Penhora on line.
Decisão que determinou a transferência do valor bloqueado para
conta judicial e, posteriormente, a expedição de mandado de
levantamento em favor da parte exequente. Indicação à penhora
de matéria prima fungível pertencente ao estoque da empresa
executada, ora agravante: recusa pelo exequente/agravado.
Observância à ordem de preferência estabelecida pelo artigo 835
do NCPC. Decisão mantida. Agravo improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Lusitano Indústria e Comércio de Embalagens Plásticas Eireli Ltda,
tirado contra a r. decisão de fl. 399 dos originais que, em autos de
ação de execução de título extrajudicial, em fase do cumprimento de
sentença, determinou a transferência do valor bloqueado para conta
judicial e, posteriormente, a expedição do mandado de levantamento
em favor da parte exequente.
Argumenta que “neste momento a empresa executada
emprega esforços financeiros para administrar de forma consciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097375-69.2020.8.26.0000 -Voto no
3
suas despesas para que possa vir a cumprir as determinações do
plano de recuperação judicial aprovado por Assembleia Geral de
Credores e homologado judicialmente, sob pena de incorrer em
convolação de falência” (fl. 8).
Requer a concessão da tutela antecipada “para o fim de
reformar a r. decisão agravada de fls. 399 e obstar a transferência
eletrônica do valor bloqueado e, consequentemente, determinar a
liberação da quantia para a Agravante”.
Com a inicial vieram os documentos de fls. 20/32.
O despacho de minha relatoria indeferiu o pedido de
antecipação de tutela, “ausentes os requisitos necessários à sua
concessão”, e concedeu efeito suspensivo ao recurso. No mesmo
fôlego, solicitou informações, juntadas a fls. 69/70, e determinou a
intimação do agravado para resposta, ofertada a fls. 40/66.
É o relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Como se vê dos autos, a agravante ofereceu à penhora
matéria prima fungível existente em seu estoque, e, instado a se
manifestar, o ora agravado não aceitou o bem oferecido e a
magistrada “a quo” determinou o bloqueio de ativos financeiros a título
de penhora, em nome da executada, ora agravante, através do
sistema BACENJUD. Insurge-se, assim, a agravante contra a decisão
que determinou a transferência do valor bloqueado para conta judicial
e, posteriormente, a expedição do mandado de levantamento em
favor da parte exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097375-69.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A penhora em dinheiro compõe o primeiro inciso do rol
preferencial disposto no artigo 835 do NCPC, de modo que para ser
evitada, caberia à agravante apresentar motivo impeditivo para sua
efetivação, o que, no meu entender, não restou demonstrado.
Ora, a ordem gradativa para nomeação de bens à
penhora objetiva tutelar os interesses do credor, a fim de que o
devedor indique bens que garantam o processo executivo mais célere
e que tais bens sejam facilmente alienáveis judicialmente. E, no
presente caso, eventual substituição da constrição de ativos
financeiros das contas bancárias da executada, pelo bem móvel
anteriormente
oferecido
à
penhora
(matéria
prima
fungível),
dependeria da concordância do credor, o que não ocorreu.
E nesse aspecto, em sede de resposta a este agravo de
instrumento, manifestou-se o agravado, a fl. 57:
“O alicerce de toda execução é o princípio da menor
onerosidade, prescrevendo o art. 805 do CPC que, quando por vários
meios o credor puder promover a execução, o juiz mandará que se
faça pelo modo menos gravoso para o devedor. No entanto, não se
deve descurar que a execução por quantia certa, em princípio, se faz
no interesse do credor, pois é para a satisfação do seu direito que se
procede à expropriação de bens do devedor”. Mencionou, ainda que
“Não se deve aceitar trocar por bens cuja comercialização seja difícil,
lenta, ou deveras onerosa, porquanto lesiva aos interesses do credor”.
E nem se alegue que tal posicionamento afrontaria o
princípio do artigo 805 do CPC/2015, tendo a jurisprudência desta C.
Corte já se manifestado nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097375-69.2020.8.26.0000 -Voto no
5
“IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(...)Por outro lado, verifica-se que os bens oferecidos pelo agravante
não atendem à ordem legal estabelecida no artigo 655, inciso I, do
CPC, que dispõe que o dinheiro em espécie tem preferência sobre
qualquer outro bem, posicionando-se a jurisprudência deste E.
Tribunal no sentido de que, sendo a instituição financeira de grande
porte, apta a garantir o juízo em pecúnia, deve o dinheiro, em espécie,
ter prevalência sobre os demais bens: (...)Assim, verificando-se
inclusive que a penhora de dinheiro em espécie não afronta o
princípio da menor onerosidade ao devedor, insculpido no artigo 620
do CPC, dado o porte da instituição financeira agravante, e que a
credora não concordou com o oferecimento de outros bens à penhora
(fls. 174/175), a r. decisão rebatida deve ser mantida, tal como
lançada,
neste
particular”
(Agravo
de
Instrumento
no
0175095-64.2011.8.26.0000, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, 38a
Câmara de Direito Privado, julg.11/04/2012).
Nesse sentido, o ilustre Desembargador, KIOITSI
CHICUTA, desta Câmara, de forma lapidar decidiu no Agravo de
instrumento no 1.021.853-00/8, versando a mesma matéria:
"O princípio do menor sacrifício possível ao devedor
deve ser interpretado com aquele que garante ao credor a satisfação
de seu crédito, sempre no suposto de observância de fácil realização
do escopo executório. Não há ilegalidade na penhora on line de
dinheiro mantido pelo devedor em instituições bancárias e financeiras"
(j. 9.3.2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097375-69.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Na mesma direção:
“AGRAVO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
JUDICIAL.
PENHORA "ON LINE" DE DINHEIRO DA EXECUTADA EM
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
LIMITADA
AO
VALOR
INCONTROVERSO
NA
EXECUÇÃO.
ESCOLHA
PELOS
EXEQUENTES. VALIDADE. ALEGAÇÃO DA EXECUTADA DE
PREJUÍZO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL E OFERECIMENTO DE
SEGURO FIANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO
GRAVAME QUE NÃO VIOLA A ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA
E
NEM
O
PRINCÍPIO
DA
MENOR
ONEROSIDADE
AO
EXECUTADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 655 e 620 DO CPC.
AGRAVO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1.- Na nova ordem
jurídica, conferiu-se ao processo maior efetividade e celeridade, com
novos instrumentos executórios mais eficazes para a solvência da
dívida pelo executado que não a fez voluntariamente. Mais rápida e
eficiente a penhora sobre dinheiro, por dispensar procedimentos
tendentes à expropriação, o que justifica a ordem de preferência
inserida no art. 655 do CPC, com transferência para o credor a
escolha, ressalvadas as hipóteses de impenhorabilidade. 2.- No caso,
a executada não comprovou, até agora, o comprometimento de sua
atividade empresarial pelo bloqueio realizado para fazer jus à
substituição por fiança bancária, pela aplicação do princípio insculpido
no art. 620 do CPC. Todavia, terá a faculdade de, após a formalização
da penhora nos autos, postular a aplicação da substituição autorizada
pelo art. 668 do CPC, mediante robusta comprovação documental de
sua
necessidade”.
(Agravo
de
Instrumento
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097375-69.2020.8.26.0000 -Voto no
7
0213681-39.2012.8.26.0000, Rel. Des. ADILSON DE ARAUJO, 31a
Câmara de Direito Privado, j. 05/02/2013);
E,
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
PENHORA
'ON
LINE'
VIA
BACEN
JUD
ADMISSIBILIDADE insurgência contra decisão que rejeitou a
impugnação oposta pela agravante ao cumprimento da sentença e
indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia penhorada obediência à
gradação legal prevista no art. 655 do CPC penhora sobre dinheiro
que prefere qualquer outra hipótese de constrição inteligência do art.
655 do CPC e das alterações promovidas no processo de execução
pela Lei no 11.382/06 precedentes jurisprudenciais neste sentido não
comprovada a alegação de que os valores bloqueados eram
essenciais para a manutenção da atividade da empresa recurso
desprovido”. (Agravo de Instrumento no 0190944-76.2011.8.26.0000,
Rel. Des. CASTRO FIGLIOLIA, 12a Câmara de Direito Privado, j.
28/09/2011).
Desse modo, bem andou a d. magistrada a quo, ao
deixar consignado que:
“Vistos.
Tendo em vista a revogação do parcial efeito suspensivo
concedido em sede liminar nos embargos à execução e diante da
discordância apresentada pelo exequente, determino a transferência
do valor bloqueado para conta judicial. Comprovada a transferência,
expeça-se mandado de levantamento em favor do exequente,
observando-se o formulário de fl. 334.Após, tornem os autos
conclusos para apreciação do pedido de penhora de faturamento. Int.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097375-69.2020.8.26.0000 -Voto no
8
(fl.399 dos originais).
Assim, de rigor a manutenção da r. decisão guerreada e,
por consequência, pelo meu voto, nego provimento ao agravo de
instrumento. Prejudicado o exame dos embargos de declaração no
2097375-69.2020.8.26.0000/50000.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator